Tribunal: TJES
Processo: 5003395-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003395-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003395-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo 5000213-54.2017.8.08.0024) ajuizada em face de NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI, cujo
decisum
indeferiu o requerimento de declaração de formação de grupo econômico, desconsideração da personalidade jurídica e citação das empresas, assim como de pesquisas nos sistemas judiciais.

Em suas razões recursais, sustentou que a agravada encontra-se com a inscrição estadual cancelada e que suas filiais encontram-se todas baixadas, ao passo em que os seus dois sócios integrariam o quadro societário de inúmeras outras empresas, todas do mesmo ramo de atividade (venda de variedades), o que demonstraria a existência de grupo econômico de fato.

Para tanto, destacou que além das atividades serem interligadas e todas as empresas localizarem-se em regiões similares, “
a maioria das empresas citadas possui o mesmo quadro societário (Nerio Pereira da Silva e Tania Maria Ribeiro da Silva), com pequenas variações, cujos sócios possuem o mesmo sobrenome “Silva”, o que demonstra serem do mesmo grupo familiar
” (Id. 826311, pp. 07).

Sequencialmente, asseverou “
a responsabilização pessoal do sócio, tendo em vista que a sociedade empresária trata-se, na realidade, de EIRELI (empresa individual de responsabilidade limitada), cujo titular é único dono
” (Id. 826311, pp. 07)

Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da dissolução irregular da agravada para fins de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente nos termos da Súmula 435, STJ, pois, embora encontre-se com a inscrição estadual cancelada, consta como ativa perante a Receita Federal.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, reconhecendo-se a existência de grupo econômico para responsabilizar as demais empresas dele integrantes pelo débito tributário, bem como a responsabilização pessoal do sócio, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003395-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo 5000213-54.2017.8.08.0024) ajuizada em face de NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI, cujo
decisum
indeferiu o requerimento de declaração de formação de grupo econômico, desconsideração da personalidade jurídica e citação das empresas, assim como de pesquisas nos sistemas judiciais.

Em suas razões recursais, sustentou que a agravada encontra-se com a inscrição estadual cancelada e que suas filiais encontram-se todas baixadas, ao passo em que os seus dois sócios integrariam o quadro societário de inúmeras outras empresas, todas do mesmo ramo de atividade (venda de variedades), o que demonstraria a existência de grupo econômico de fato.

Para tanto, destacou que além das atividades serem interligadas e todas as empresas localizarem-se em regiões similares, “
a maioria das empresas citadas possui o mesmo quadro societário (Nerio Pereira da Silva e Tania Maria Ribeiro da Silva), com pequenas variações, cujos sócios possuem o mesmo sobrenome “Silva”, o que demonstra serem do mesmo grupo familiar
” (Id. 826311, pp. 07).

Sequencialmente, asseverou “
a responsabilização pessoal do sócio, tendo em vista que a sociedade empresária trata-se, na realidade, de EIRELI (empresa individual de responsabilidade limitada), cujo titular é único dono
” (Id. 826311, pp. 07)

Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da dissolução irregular da agravada para fins de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente nos termos da Súmula 435, STJ, pois, embora encontre-se com a inscrição estadual cancelada, consta como ativa perante a Receita Federal.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para reconhecer a existência de grupo econômico com o fito de responsabilizar as demais empresas dele integrantes pelo débito tributário, bem como a responsabilização pessoal dos sócios.

Com efeito, dispõe o artigo 980-A, §§ 6º e 7º, do CC/02, aplicarem-se, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas às empresas individuais de responsabilidade limitada, destacando-se, expressamente, que “
Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude
”.

Note-se, portanto, não prosperar o pleito recursal tendente à responsabilização pessoal dos sócios amparado, unicamente, no fato de a agravada tratar-se de EIRELI, revelando-se imprescindível para tal desiderato a prévia desconsideração de personalidade jurídica com o fito de comprovar a existência de fraude.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DOS BENS DO SÓCIO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. NATUREZA JURÍDICA DA AGRAVADA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
2. O eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, reconheceu que a agravada é pessoa jurídica regularmente constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI - M.E), sendo, portanto, imprescindível a prévia desconsideração da personalidade jurídica para constrição de bens registrados em nome do sócio. 3.
A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, no tocante à comprovação da regularidade da constituição da pessoa jurídica, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. (...)” (
STJ
; AgInt no AREsp 1503932/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 14/10/2019)

Melhor sorte não assiste ao agravante ao alegar a dissolução irregular da pessoa jurídica, eis que, não obstante prescrever a Súmula 435, do STJ, que “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”, a agravada fora citada no endereço informado nos autos, a saber, Rua Maria Lima Ramos - s/n - Centro - Piuma - ES - CEP: 29.285-000, conforme AR de nº 682044157JS.

Cumpre observar que “
O simples exercício da gerência, naturalmente, não implica responsabilidade para aquele dela encarregado. A sua responsabilidade somente é irradiada em caso de prática do ato ilícito. No caso da dissolução irregular, esse é o ato infracional, que é desvinculado da obrigação tributária. O que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou presunção de ocorrência da dissolução irregular nos termos do enunciado n. 435 da Súmula do STJ
. É justamente essa desvinculação que torna irrelevante perquirir quem exercia a gerência da empresa na data de ocorrência do fato gerador. Assim, o atual entendimento da Segunda Turma para autorizar o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio é de que basta a verificação do responsável pela gerência da empresa ao tempo em que ocorreu a dissolução irregular, ou seja, ainda que a gerência seja posterior à data de ocorrência do fato gerador
” (AgInt no AREsp 948.795/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017).

Nesse diapasão, diante da ausência de elementos que demonstrem a dissolução irregular da pessoa jurídica, não há que se falar no redirecionamento da execução fiscal.

Finalmente, no que concerne ao pleito recursal de reconhecimento de grupo econômico da agravada com as demais empresas cujo quadro societário também é composto pelo seu sócio-gerente, com o fito de responsabilizá-las pelo passivo tributário inserto nas CDA ́s 5369/2014, 6605/2014, 5768/2014 e 4726/2015, o mesmo não é possível de ser acolhido em razão de o agravante não alicerçar sua pretensão nos artigos 134 e 135, do CTN, mas na cláusula geral de desconsideração da personalidade jurídica inserta no artigo 50, do CC/02, circunstância que requer a prévia instauração de incidente disciplinado nos artigos 133/137, do CPC/15.

Referida compreensão ganha destaque na medida em que “
ainda que se admita que as empresas integram grupo econômico, não se tem isso como bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer delas.
Precedente: AgRg no REsp. 1.535.048/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21.9.2015 (...)
” (
STJ
; AgInt no REsp 1860479/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE.
(...)
2. O redirecionamento de execução fiscal à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí por que, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora. Precedentes da Primeira Turma do STJ.
3.
Hipótese em que o Tribunal de origem, em desconformidade com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, manteve o redirecionamento da execução fiscal à pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico da pessoa jurídica executada, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que há responsabilidade solidária em razão de terem interesse comum na situação caracterizadora do fato gerador (art. 124, inciso I, do CTN).
4.
Agravo interno desprovido.” (
STJ
; AgInt no REsp 1706614/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 06/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
ARTS. 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. PRECEDENTE DO STJ.
GRUPO ECONÔMICO. VÍCIO DE ATIVIDADE CONFIGURADO. MEDIDAS CONSTRITIVAS AFASTADAS.
1. - Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora (REsp 1775269/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21-02-2019, DJe 01-03-2019).
2. -

No caso, o agravado pretende a responsabilização da agravante a partir da afirmação de formação de grupo econômico familiar, com base não apenas em preceptivos do Código Tributário Nacional (arts. 133 e seguintes), mas também na cláusula geral de desconsideração da personalidade jurídica contida no art. 50 do Código Civil. Por essa razão, afigura-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. -
Não devem subsistir as medidas constritivas de bens e direitos que foram determinadas em desfavor da agravante porque a eventual responsabilidade dela pelos débitos tributários exequendos não pode ser presumida. Ela deverá ser aferida no incidente de desconsideração a ser instaurado pelo Juízo da execução fiscal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. -
Agravo de instrumento parcialmente provido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 100180020925, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA GRUPO ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS CONFUSÃO PATRIMONIAL PRÁTICA CONJUNTA DE FATO GERADOR INEXISTENTES RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não tem o condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das empresas (AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015).

2.
Em não sendo possível verificar a caracterização da responsabilidade tributária solidária da empresa, conclui-se pela inexistência de justificativa plausível para o avanço em seu patrimônio, em decorrência dos débitos oriundos da relação tributária entre o ente estatal e a pessoa jurídica executada.
3. A constrição de bens de empresa diversa daquela que é executada só pode ser admitida em situações excepcionais, como, por exemplo, nos casos em que haja restado devidamente demonstrada a confusão de patrimônios como forma de encobrir dívidas com o fisco. 4.
Recurso conhecido e desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001577, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Trata a controvérsia recursal da aplicabilidade ou não, na espécie, do art. 124, inciso I, do CTN, segundo o qual são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza a solidariedade passiva em execução fiscal o simples fato de duas empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico. 2.
A hipótese de solidariedade prevista no art. 124, inciso I, do CTN demanda um interesse comum especificamente na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, o que não se confunde com eventual interesse econômico no resultado ou no proveito da situação em questão.
3. O fato de as empresas estarem estabelecidas em endereços próximos, terem similar atuação e relações de controle e coligação, com unicidade de controle e direção, não implica, por si só, a responsabilidade tributária solidária entre elas, porquanto tal exige a real participação de cada uma das pessoas jurídicas no fato gerador em si, não apenas o interesse econômico. O que não se verifica comprovado até o presente momento. 4.
Recurso conhecido e desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001569, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003395-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: NERIO PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VARIEDADES E PRESENTES EIRELI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS POR TRATAR-SE DE EIRELI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. GRUPO ECONÔMICO. NECESSÁRIA A PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Dispõe o artigo 980-A, §§ 6º e 7º, do CC/02, aplicarem-se, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas às empresas individuais de responsabilidade limitada, destacando-se, expressamente, que somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.

II.
Na hipótese, não prospera o pleito recursal tendente à responsabilização pessoal dos sócios amparado, unicamente, no fato de a agravada tratar-se de EIRELI, revelando-se imprescindível para tal desiderato a prévia desconsideração de personalidade jurídica com o fito de comprovar a existência de fraude. Precedente.

III.
Não obstante o prescrito na Súmula 435, do STJ, a ausência de elementos que demonstrem a dissolução irregular da pessoa jurídica inviabiliza o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente.

IV.

O reconhecimento de grupo econômico da agravada com as demais empresas cujo quadro societário também é composto pelo seu sócio-gerente, com o fito de responsabilizá-las pelo passivo tributário, não é possível de ser acolhido em razão de o agravante não alicerçar sua pretensão nos artigos 134 e 135, do CTN, mas na cláusula geral de desconsideração da personalidade jurídica inserta no artigo 50, do CC/02, circunstância que requer a prévia instauração de incidente disciplinado nos artigos 133/137, do CPC/15. Precedentes.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.